Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-02.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703860-02.2024.8.07.0019 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. RECORRIDO: JOSÉ MARTINS DE MELO FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CDC. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PACIENTE COM ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA. TRATAMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA POR MOTIVO DE DESACORDO COMERCIAL COM O HOSPITAL. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação – cominatória e indenizatória com o objetivo de condenar a ré a autorizar e custear o tratamento de prostatavesivulectomia radical, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Fato relevante - O beneficiário é portador de neoplasia prostática. 3. Decisão anterior – a sentença julgou procedentes os pedidos cominatório e de indenização por danos morais. 4. Legislação – A relação jurídica contratual é de consumo, regida, portanto, pelo CDC, Súmula no 608/STJ. II – Questão em discussão 5. As questões em discussão consistem em examinar (i) a (in)existência de pretensão resistida e a condenação da ré ao pagamento dos ônus da sucumbência; (ii) a existência de dano moral indenizável ante a negativa de cobertura; (iii) a valoração dos danos morais. III – Razões de decidir 6. A alegação recursal da apelante-ré quanto à impossibilidade da sua condenação em honorários advocatícios por ausência de pretensão de resistida não tem qualquer respaldo no processo, uma vez que ela não só resistiu à pretensão do apelado-autor, como foi recalcitrante em cumprir a decisão judicial que lhe determinou autorizar e custear o procedimento cirúrgico, o qual somente foi realizado após o arresto do valor relativo ao tratamento, meses depois da tutela de urgência deferida e reiteradas decisões para o seu cumprimento. 7. O tratamento de prostatavesivulectomia radical foi prescrito com urgência pelo médico que acompanha o autor, paciente de 65 anos, portador de adenocarcionoma da próstata. A negativa de cobertura do tratamento cirúrgico ao autor causou-lhe ansiedade, angústia e estresse que extrapolaram a normalidade, abalando de modo inequívoco o seu estado psíquico e emocional. Configurado o dano moral. 8. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. IV - Dispositivo 9. Recurso conhecido. Apelação desprovida. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1845249, 0746376-62.2022.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024. A parte recorrente assevera que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que não houve recusa de tratamento, não tendo a parte recorrida sequer juntado aos autos qualquer comprovação da alegada negativa; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, afirmando que não praticou ato ilícito, razão pela qual deve ser afastada a condenação à reparação por danos morais. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046, e FABIANA DE SOUZA FERNANDES, OAB/SP 185.470. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Diante dos fatos acima expostos, está patente que a apelante-ré não só resistiu à pretensão do apelado-autor, como foi recalcitrante em cumprir a decisão judicial que lhe determinou autorizar e custear o procedimento cirúrgico [...] A recusa indevida de cobertura de tratamento é ilícito contratual que, por si só, não gera compensação moral. No entanto, o consumidor que contrata plano de saúde tem a legítima expectativa de poder contar com o plano quando padece de uma doença, momento em que se tem menos condições de resistir aos aborrecimentos cotidianos e que mais se precisa de tranquilidade [...] Desse modo, a ausência de cobertura no momento em que o apelado-autor mais precisou do plano de saúde, em situação de doença que já é grave por natureza, gerou-lhe extrema angústia, apreensão e estresse, exorbitando do mero aborrecimento para caracterizar inequívoca violação aos seus direitos de personalidade (ID 71613190). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 73912476. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016